Tribunal: TJSP
Processo: 1076118-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Considerados o contrato verbal, o patrocínio das causas e a qualidade da atuação do advogado em favor da então cliente, mantém-se o arbitramento dos honorários em quinze por cento sobre o respectivo valor, sem abatimento dos de sucumbência desembolsados pelos executados. Apelo improvido.